Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711099-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A RECORRIDO: F. R. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: AGUINALDO VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se a recorrente é conveniada junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrada para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Existindo a ciência da decisão pelo e via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, denota-se que não existe nulidade na intimação do ato processual 4. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 272 da Lei Adjetiva Civil, pugnando pelo reconhecimento de nulidade da intimação de decisão, porquanto foi remetida para os antigos patronos da insurgente. Argumenta, ainda, que não foi registrada no sistema a leitura do ato que ocorreu de forma automática, impossibilitando o conhecimento da instauração do cumprimento de sentença e da obrigação de pagar. Requer, consequentemente, o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 537, § 1o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 272 da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020